Tribunal: TJSP
Processo: 0003619-59.2021.8.26.0047
Classe: Exceção da Verdade / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EXCEÇÃO DA VERDADE. Calúnia por falsa imputação de crime de prevaricação. Excipiente (Advogado) que não comprovou a conduta imputada a Promotor de Justiça. Exceção da verdade rejeitada. Determinação de retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da ação penal.
EXCEÇÃO REJEITADA.